Tribunal: STF
Processo: HC 194668
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Reginaldo Jose do Prado e Vinicius Fonseca Lima em favor de Joao Pedro Azevedo Vargas, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 627.514/MG.
    Consta nos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 22.10.2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra denegação de liminar. 
    Sobre o tema, contudo, insta consignar que a jurisprudência desta eg. Corte há muito já se firmou no sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância.
    Tal matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se depreende do enunciado sumular nº 691/STF, in verbis: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
    Na hipótese, não verifico, da análise da r. decisão do e. Desembargador Relator que indeferiu o pedido liminar deduzido no habeas corpus originário, a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido, razão pela qual o indeferimento liminar do presente writ é medida que se impõe.
    Nesse sentido a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:
    (…).
    Assim o entendimento do Pretório Excelso: HC nº 103570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC nº 121828, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC nº 123549 AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014.
    No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: H C nº 392.348/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro; HC nº 392.249/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; HC nº 392.316/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; HC nº 391.936/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik; HCnº 392.187/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ.”
    No presente writ, os Impetrantes pugnam, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Aduzem a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, de ofício, sem requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público. Alegam nulidade do auto de prisão em flagrante por ausência de comunicação à família do paciente, bem como pela não realização de audiência de custódia. Ressaltam a fundamentação inidônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Requerem, em medida liminar e no mérito, a imediata expedição do alvará de soltura - com imposição de medidas cautelares - para que o Paciente possa aguardar o julgamento em liberdade.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora